Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700531-90.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA, PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS LTDA APELADOS: PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS LTDA, MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA em desfavor de PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI, julgou parcialmente procedente o pedido de decretação de rescisão de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Entretanto, a ré não é beneficiada pela gratuidade de justiça, e requereu, em sede recursal, a concessão do benefício, sem ter recolhido o preparo. Decisão de ID 32998912 intimou a ré para recolher comprovar a necessidade da gratuidade, não tendo a parte se manifestado (ID 33349926), razão pela qual indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a ré na pessoa de seu advogado para comprovar, em 5 dias, o recolhimento do preparo recursal na data da interposição da apelação, ou recolher na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.